Tribunal: TJDFT
Processo: 0008149-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0008149-88.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: MIRIAM FELIZARDO DOS SANTOS EMBARGADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão de eventual efeito infringente a ser conferido aos Embargos de Declaração, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora